Tribunal: TJDFT
Processo: 0748050-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748050-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENIR MECABO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Defiro o pedido de regularização da representação processual, requerido em ID 66724067, pelo causídico do agravado. Ressalto, por outro lado, que a responsabilidade pelas alterações na representação processual recai integralmente sobre a parte que pede ou que a efetua diretamente no sistema PJE. Publique-se para ciência. Após, retornem para exame. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator